Tribunal: TJDFT
Processo: 0746818-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746818-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA AGRAVADO: PITTON &amp; VILARIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA, LUIS CARLOS PITTON JUNIOR, ROSEMARIO DE OLIVEIRA VILARIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CVP COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial no 0714761-07.2020.8.07.0007 Na origem, a agravante-exequente ajuizou execução de título extrajudicial em face de PITTON E VILARIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA., LUIS CARLOS PITTON JUNIOR e ROSEMÁRIO DE OLIVEIRA VILARIM. A execução está fundada em contrato de locação, na qual a ora agravante-exequente pleiteia o pagamento dos alugueis, acessórios, encargos contratuais e também dos honorários advocatícios previstos no referido contrato (ID 20836658 - Pág. 21 ou ID 73664532 - Pág. 2). O ilustre Juízo a quo determinou que fosse emendada a inicial para que fossem excluídos os honorários advocatícios contratuais. No presente recurso, a agravante-exequente defende que, havendo previsão expressa de pagamento de honorários advocatícios, estes integram o título executivo. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja reformada a r. decisão agravada e recebida a execução com a inclusão dos honorários advocatícios fixados no contrato em favor do procurador do exequente. Após a conclusão do recurso, a agravante reitera o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento informando que “Após comunicação ao juízo a quo da interposição do presente agravo de instrumento, foi proferida nova decisão, mantendo a decisão agravada e determinando a que fosse apresentada a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, em razão da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso” (ID 20949727 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante-exequente e do perigo de dano. Como relatado, trata-se de execução de título extrajudicial de despesas condominiais relativas à locação do imóvel localizado na QNN 34 Área Especial B, Loja A, Ceilândia. Sustenta a agravante-exequente na peça inaugural que a dívida decorrente dos alugueis em atraso somada às taxas de água e luz, já acrescidas de multa, correção monetária e juros moratórios, está no valor total de R$366.713,76. Após a inclusão dos honorários, o crédito exequendo passa para o valor total de R$440.056,51. A despeito da previsão da incidência de honorários advocatícios contratuais sobre o valor do débito em caso de procedimento judicial, o ilustre Juízo a quo determinou a exclusão dos honorários convencionais. Transcrevo a r. decisão agravada: “O credor optou pelo rito da execução em detrimento do processo de conhecimento. Contudo, pretende cobrar honorários contratuais. Ocorre que os honorários contratuais, em caos que tais, são devidos apenas nas ações fundadas na Lei no da Lei no 8.245/9. No processo de execução são arbitrados nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil. Posto isso, emende-se para expungir os honorários contratuais, com a apresentação de nova planilha do débito” (ID 20836658 - Pág. 56 ou ID 74530948 - Pág. 1). Feito o relato, passo à decisão que me cabe. Em razão da expressa previsão contratual, a jurisprudência da 6a Turma tem permitido a inclusão da verba honorária convencional no patamar estipulado a qual não se confunde com os honorários sucumbenciais. Confira-se aresto representativo do posicionamento: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. I - A r. sentença, mediante interpretação lógico-sistemática, declarou que a execução se refere à totalidade das unidades comerciais previstas no contrato de locação, em conformidade com o pedido e a causa de pedir. Inexistência de julgamento ultra petita. II - Na oposição de embargos, fundados em excesso de execução, é imprescindível a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a fim de demonstrar a exatidão do valor apurado, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento dos fundamentos do excesso, nos termos do art. 917, §§3° e 4°, do CPC. III - A cobrança de taxas de condomínio e de IPTU correspondem à obrigação certa, líquida e exigível. IV - Em razão da expressa previsão na relação locatícia de cobrança de honorários advocatícios contratuais na hipótese de ajuizamento de ação judicial, a verba deve ser mantida no patamar estipulado. V - Apelação dos embargantes desprovida. Apelação do embargado provida” (Acórdão 1270046, 07195016020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020) Menciono ainda ementa do STJ para um caso de contrato de locação de espaço em shopping center, mas cujo fundamento é aplicável ao caso: 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a inclusão de valor relativo a honorários advocatícios contratuais previamente ajustados pelas partes na execução de contrato de locação de espaço em shopping center. 3. Em regra os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, respondendo cada uma das partes pelos honorários contratuais de seu advogado. A parte vencida, além dos honorários contratuais do seu advogado, também arcará com o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora. 4. Na hipótese, o contrato firmado entre as partes prevê que o locatário deverá pagar os honorários contratuais de seu advogado, assim como os do advogado do locador, o que não configura bis in idem, pois não se trata do pagamento da mesma verba, mas do repasse de custo do locador para o locatário. 5. A atividade empresarial é caracterizada pelo risco e regulada pela lógica da livre-concorrência, devendo prevalecer nesses ajustes, salvo situação excepcional, a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda (...) (REsp 1644890/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020) No caso, as partes pactuaram a incidência de honorários advocatícios contratuais no importe de 10% em caso de cobrança extrajudicial, 20% sobre o valor do débito em caso de procedimento judicial como se vê na cláusula 2a, §4o (ID 20836658 - Pág. 21 ou ID 73664532 - Pág. 2). Logo, nessa cognição sumária e provisória, típica de tutelas provisórias, é possível identificar a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. De outro lado, resta evidenciado o risco ao resultado útil do agravo de instrumento diante de uma possível extinção do processo caso a emenda não seja atendida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para permitir a inserção no cálculo do saldo devedor na execução da importância destinada ao pagamento dos honorários contratuais previamente estipulados. Como ainda não foi efetivada citação na ação, desnecessário instaurar o contraditório no presente agravo. Após a comunicação ao ilustre Juízo a quo e a remessa da presente decisão à publicação, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator